Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-83.2020.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002418-83.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONSALA RODRIGUES ARQUEMIN - CPF: 797.262.401-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELOS CONTRATANTES – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças dai decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002418-83.2020.8.11.0009 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE COLÍDER

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GONSALA RODRIGUES ARQUEMIN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Colíder/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. no 1002418-83.2020.8.11.0009.), ajuizada pela apelante contra o BANCO PAN S.A., julgou o pedido improcedente
por considerar que o réu Banco Pan instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, e, entendendo que a autora violou os deveres de lealdade processual ao deduzir pretensão anulatória, mesmo ciente de que era destituída de fundamento, para conseguir objetivo ilegal,
condenou-a ao
pagamento de multa de 5% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. no 101096982).

A apelante sustenta que
“inexiste
(...)
demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé
”,
asseverando que, antes de propor esta demanda, tentou solucionar o problema através da via administrativa, entrando em contato com o réu/apelado por meio do site “consumidor.gov”, porém, não obteve o retorno desejado, restando-lhe, pois, a via judicial à resolução da questão controvertida.

Insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que o Banco/réu não comprovou a regularidade da contratação, na medida em que “
apresentou documentos que foram nitidamente preenchidos em momento posterior de sua assinatura, pois, como se pode notar, há documentos em que as suas respectivas lacunas se encontram de certa forma com desvios em seu alinhamento, bem como apresentou documento em branco e assinado
”, além disso, “
a alegação do recorrido de que houve refinanciamento de empréstimos não deve prosperar tendo em vista que não há nos autos a autorização para refinanciamento
”; afirma que também
não há prova de que a quantia supostamente emprestada chegou a ser disponibilizada em seu favor, sustentando que
os

“
documentos não devem ser considerados como comprovante de pagamento, eis que se trata de mera pagina de computador, não possuindo assinatura da recorrente
”;
acrescenta, ainda, que não foi observado o que dispõe o art. 6o da Lei no. 10.820/2003 e a Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 a respeito da autorização à averbação de desconto em benefício previdenciário, sendo que “
a ausência
(do documento)
torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo face ao vício do consentimento
”.

Alega que faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, e também à indenização por danos morais, “
afinal, é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, o que não se trata de maneira alguma de meros aborrecimentos
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentaria e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. no 101096985).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 101096989).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da existência da contratação do serviço bancário e a regularidade da cobrança daí decorrente, com especial enfoque na ocorrência de fraude bancária, eis que, conforme a motivação constante da petição inicial, o litigio começou a tomar forma quando,
“
diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS)
, inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, a autora/apelante decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato no 321227915-6, o qual, “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recordava de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”
(cf. Id. no 92793049).

Finalizada a fase postulatória, o
MM. Juiz dispensou a fase instrutória e, passando ao imediato julgamento da lide, deu pela improcedência do pedido, porque, a seu ver, o Banco/réu instruiu o feito com farta documentação comprobatória da existência e validade da celebração do empréstimo bancário questionado nos autos, infirmando o principal sustentáculo da pretensão autoral, que seria a alegação de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude praticada por terceiro com seus dados; a propósito, destaco os seguintes excertos da sentença:

“(...), em conformidade com o contrato acostado pela requerida, este foi celebrado em 20/06/2018, no valor de R$ 1.206,08, a ser quitado em 72 parcelas mensais de R$ 33,00, mediante desconto em seu benefício previdenciário. Consta ainda que o valor do empréstimo foi disponibilizado à parte autora via Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta corrente de sua titularidade no 000026034, agência 03456, Caixa Econômica Federal.

A parte autora, por seu turno, nega a contratação.

Todavia, não é crível que terceiro tenha contratado fraudulosamente um empréstimo consignado, sem perceber qualquer benesse financeira com a suposta prática delituosa.

Logo, os documentos acostados pela defesa permitem a este magistrado concluir que o negócio jurídico foi celebrado pelas partes, inexistindo suspeita acerca de estelionato a ensejar a dilação probatória.

(...)

Aliás, a parte requerida demonstrou haver agido diligente e cautelosamente na celebração do contrato, colhendo cópia da cédula de identidade e do CPF da parte autora, além do comprovante de endereço.

Assim, os documentos exibidos pela defesa fazem prova suficiente da relação existente entre as partes e da legitimidade das cobranças no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, impondo-se a rejeição dos pedidos constantes na peça exordial.” (cf. Id. no 101096982)

Com efeito, o réu Banco Pan apresentou
prova satisfatória da existência do negócio jurídico, cuja existência é questionada na petição inicial, ao trazer a cópia da CCB no 321227915-6, datada de 20/06/2018, contendo a assinatura da autora/apelante
(cf. Id. no
101096969 - pág. 8/11),
acompanhada de
cópia dos seus documentos pessoais (cf. Id. no
101096969 - pág. 2
),
comprovante e declaração de residência, esta última também devidamente subscrita pela declarante (cf. Id. no
92796465 - pág. 9/11), além de juntar o
comprovante de transferência do valor do empréstimo (cf. Id. no 101096970 - pág. 2 e 3).

Não sendo visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos; o único documento que teria sido “assinado em branco” é a “
Ficha Cadastral
” (cf. Id. no 101096969 - pág. 5), que contém campo destinado aos dados pessoais do cliente, e que nenhuma influência exercer na discussão dos auto, afinal, em contrapartida, consta da assinatura da autora/apelante no instrumento da CCB, no anexo referente ao CET e no termo de declaração de residência, todos eles devidamente preenchidos com os dados relativos ao negócio discutido nesta lide, sendo, pois, puramente especulativo o argumento de que o documento teria sido preenchido somente após a aposição da assinatura, certamente não convencendo disso o mero detalhe de que as “
lacunas se encontram de certa forma com desvios em seu alinhamento
”, até porque é algo extremamente comum no caso em que o instrumento físico (modelo/padrão) é preenchido com a simples marcação de “x” nas opções desejadas pelo contratante por meio mecânico;
diferente do que diz a apelante, consta expressa autorização à consignação das parcelas em folha (“
Consignado INSS
”) e clara indicação de que se trata de um contrato de refinanciamento, estando ambas as informações assinaladas e destacadas logo no início do documento (cf. Id. no 101096969 - pág. 8); quanto ao benefício econômico, o
recibo de transferência do valor, contendo número de controle do registro SPB, é prova inequívoca da disponibilização do saldo/valor do empréstimo/refinanciamento.

Por fim,
a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso,
conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal da autora/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; não afasta essa conclusão, ao contrário, corrobora-a, o fato de a autora/apelante ter aberto
reclamação
direcionado ao Banco Bradesco através do
portal eletrônico “consumidor.gov”, na medida em que, conforme o extrato de atendimento, as informações a respeito do contrato objeto da lide não foram repassados por aquela canal por medida de segurança, conforme expressado na resposta dada pelo Banco Pan (cf. Id. no 101096953), o que a levou a
judicializar o conflito, com a propositura da presente demanda, onde, m
esmo ciente do motivo que a impediu de ter acesso às informações, não buscou,
por meio de tutela antecedente ou incidental, a exibição do instrumento contratual, mas sim simplesmente afirmou desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedindo a declaração de inexistência de relação contratual.

Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da
contratação
do serviço, evidenciando,
assim, comportamento incompatível com
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo
exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021